Tribunal: CARF
Processo: 16561.000037/2007-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2022-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.000037/2007-05
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9303-000.137 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
19 de outubro de 2021
Assunto
INTIMAÇÃO PARA AGRAVO
Recorrente
LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Especial em diligência para saneamento do processo e intimação do
sujeito passivo, franqueando-lhe a via do agravo.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte LG
ELETRONICS DE SÃO PAULO LTDA, com fulcro no art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
n.o 343/2015, buscando a reforma do Acórdão n. 3201-001.927, proferido pela 1.a Turma
Ordinária da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento, em sessão de 19 de março de 2015,
através do qual foi negado provimento ao recurso voluntário e ao recurso de ofício, e do
Despacho em Embargos, de 26/11/2015, que rejeitou os Embargos de Declaração. A decisão
recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 18/07/2002 a 20/12/2005
SUBFATURAMENTO. VALORAÇÃO ADUANEIRA. PENALIDADE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16561.000037/2007-05
Fl. 2345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9303-000.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

A desconstituição da fatura comercial que instrui despacho motivada por constatação de
subfaturamento exige a comprovação de que o real valor da transação difere do valor
faturado e, portanto, declarado. O simples fato de um preço ser inferior aos preços
correntes de mercado para mercadorias idênticas não é motivo para sua rejeição,
conforme expresso na Opinião Consultiva 2.1.
FABRICANTE. INFORMAÇÃO INCORRETA NA DI. APLICAÇÃO DE MULTA.
A declaração de informação incorreta em relação ao fabricante sujeita o importador ao
pagamento da multa prevista no art. 84 da Medida Provisória n°2.15835, de 2001, nos
termos do disposto no art. 69 da Lei n° 10.833, de 2003.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA. INCIDÊNCIA.
O crédito tributário inclui tanto o valor do tributo quanto o da penalidade pecuniária.
Assim, quer ele se refira a tributo, quer seja relativo à penalidade pecuniária, não sendo
pago no respectivo vencimento, está sujeito à incidência de juros de mora, calculados na
forma da lei.
No acórdão recorrido, o Colegiado a quo negou provimento ao recurso voluntário
sob o fundamento, em síntese, de que a informação incorreta sobre o fabricante, por si só, sujeita
o importador ao pagamento da multa correspondente a 1% sobre o valor aduaneiro, prevista no
inciso I, §2o e §1o do art. 69 da Lei no 10.833/2003. As exigências postas no auto de infração são
decorrentes de declarações inexatas dos valores das mercadorias nas importações realizadas no
período de 01/2002 a 11/2005, adquiridas de empresas pertencentes ao mesmo grupo
empresarial.
Não resignado com o acórdão, o Contribuinte LG ELETRONICS DO BRASIL
interpôs recurso especial alegando divergência jurisprudencial com relação aos seguintes pontos:
(1) necessidade de o julgador se manifestar sobre todos os argumentos importantes suscitados no
recurso; e (2) interpretação conferida ao disposto no art. 69, §1o e 2o, inciso I, da Lei no
10.833/03. Para comprovar o dissenso interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos
no 9303-003.072 e 101-96.987 (1); 3403-003.292 e 3302-002.150 (2), respectivamente.
Foi dado seguimento parcial ao recurso especial, nos termos do despacho S/No, de
04 de abril de 2016, proferido pelo Presidente da 2a Câmara da Terceira Seção de Julgamento,
por entender como comprovada a divergência jurisprudencial tão somente com relação à matéria
“(2) interpretação conferida ao disposto no art. 69, §1o e 2o, inciso I, da Lei no 10.833/2003”.
O prosseguimento parcial do apelo especial foi confirmado em sede de despacho
de reexame de admissibilidade, assinado em 05/05/2016.
De outro lado, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões ao recurso especial,
postulando a sua negativa de provimento.
É o breve relatório.
Voto
Incluído o processo para julgamento na sessão de 19 de outubro de 2021, foram
apresentados Memoriais de julgamento pelo Contribuinte, com a alegação de que há necessidade
de saneamento do feito, consistente na intimação do Sujeito Passivo para eventual interposição
de agravo contra a negativa de seguimento de parte do seu recurso especial.
Fl. 2346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9303-000.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

Entende-se assistir razão ao Contribuinte.
Verifica-se que o despacho de reexame de admissibilidade foi assinado
digitalmente pelo Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, na data de 05/05/2016,
mesma data em que publicada a Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016, alterando o
RICARF para prever a possibilidade de interposição de agravo contra negativa de seguimento de
recurso especial.

Fl. 2347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 9303-000.137 - CSRF/3a Turma
Processo no 16561.000037/2007-05

Tendo em vista que a Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016, que entrou em
vigor na data de sua publicação, qual seja, 05/05/2016, o Sujeito Passivo poderia interpor agravo
contra a negativa de seguimento de parte do seu recurso especial, nos termos do art. 71, da
Portaria MF no 343/2015, incluído pelo art. 1o, da Portaria MF no 152, de 03 de maio de 2016,
publicada em 05 de maio de 2016pois à época já vigente e não era mais cabível o reexame de
admissibilidade.
Nesses termos, propõe-se a conversão do feito em diligência para intimação do
Contribuinte acerca do prosseguimento parcial do seu recurso especial franqueando-lhe a via do
agravo, nos termos do art. 71, da Portaria MF no 343/2015, incluído pelo art. 1o, da Portaria MF
no 152, de 03 de maio de 2016, publicada em 05 de maio de 2016.
É a resolução.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 2348
DF CARF MF
Documento nato-digital